Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio do SISBAJUD e expedição de ofício à CEF, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração das medidas, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.